Tribunal: TJSP
Processo: 1002607-29.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Energia elétrica – Pretensões declaratória de inexistência de débito e indenizatória de dano moral julgadas parcialmente procedentes – Ausência de prova idônea da contratação e da utilização do serviço pela autora – Elementos constantes dos autos que, ademais, sinalizam que a autora teve seus documentos falsificados e vários serviços foram contratados em seu nome de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Energia elétrica – Pretensões declaratória de inexistência de débito e indenizatória de dano moral julgadas parcialmente procedentes – Ausência de prova idônea da contratação e da utilização do serviço pela autora – Elementos constantes dos autos que, ademais, sinalizam que a autora teve seus documentos falsificados e vários serviços foram contratados em seu nome de forma fraudulenta – Débitos inexigíveis – Dano moral caracterizado – Apelação não provida.